Tribunal: TJMT
Processo: 0001455-58.2017.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001455-58.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ARLETE SILVA DOS SANTOS - CPF: 631.629.381-04 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA - NEGATIVA DE FÉRIAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR –RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo da negativa de pedido de férias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara da comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c Danos Morais nº 0001455-58.2017.8.11.0002 ajuizado por ARLETE SILVA DOS SANTOS, em desfavor do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, que julgou Improcedente os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, por fazer jus a dois períodos aquisitivos de férias e uma licença prêmio, as quais foram indeferidas pelo município.

Nas razões recursais, aduz que os direitos da apelante somente foram concedidos após a distribuição da ação, e por isso faz jus a indenização por danos morais, tendo em vista o período que ficou sem gozar de tais direitos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exordial e condenar o apelado ao pagamento do dano moral sofrido pela apelante, face a não concessão de férias após direito adquirido.

Sem contrarrazões do Município.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 93934990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da indenização das férias, e danos morais.

Colhe-se da sentença:

“(...) Analisando os autos, verifica-se que o feito deve ser julgado improcedente, conforme os fundamentos que serão expostos adiante.

A requerente postulou pelo reconhecimento do direito de dois períodos aquisitivos de férias, pois a requerida não havia deferido em favor daquela.

Contudo, a requerente já usufruiu dos direitos que se pleiteia aqui, pois as férias objetos desta lide foram devidamente concedidas, antes mesmo da citação da parte requerida.

Conforme demonstrado pela parte requerida em peça contestatória (fls. 47-48), fora concedido férias para a requerente nas datas de 07/08/2017 à 06/09/2017 – período aquisitivo de 01/04/2014 à 01/04/2015 – e na data de 20/09/2017 à 19/10/2017 – período aquisitivo de 01/04/2015 à 01/04/2016.

Ademais, tendo em vista que a parte requerida foi citada na data de 11/10/2017 (ref. 15), logo se verifica que o objeto da lide foi totalmente satisfeito antes mesmo da citação do requerido.

Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, ao sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Para a caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, porquanto, sem a presença destes três elementos essenciais não há obrigação de indenizar, como se vê no artigo 186 do Código Civil.

Insta mencionar, que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela atinge.

Não há nos autos prova suficiente de que tal fato deflagrou um estado de dor e sofrimento que caracterizassem danos morais a serem indenizados.

Assim, não há falar em dever de indenizar, uma vez que para configurar a responsabilidade civil deve haver prova do ato ilícito, que se caracteriza pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Extrai-se dos autos que ARLETE SILVA DOS SANTOS , propôs Ação de obrigação de fazer c/c Danos Morais em face do Município de Pedra Preta, alegando que faz jus a dois períodos aquisitivos de férias e uma licença prêmio, esta vencida em 2013, pleiteou tais benefícios junto a Administração Pública, os quais não foram deferidos. Por tais razões, requereu a procedência da ação para reconhecer o direito da requerente referente às férias, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que passou a ser unicamente sobre o direito da apelante a indenização por danos morais, face a não concessão de férias após direito adquirido.

Assim, conforme consta, a requerente já usufruiu dos direitos que se pleiteia aqui, pois as férias objetos desta lide foram devidamente concedidas, antes mesmo da citação da parte requerida. Conforme demonstrado pela parte requerida em peça contestatória (fls. 47-48), fora concedido férias para a requerente nas datas de 07/08/2017 à 06/09/2017 – período aquisitivo de 01/04/2014 à 01/04/2015 – e na data de 20/09/2017 à 19/10/2017 – período aquisitivo de 01/04/2015 à 01/04/2016.

No que tange a indenização por danos morais, é certo que não se configura.

Como é notório, a indenização por danos morais ocorre sempre que há a violação das características do inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, e, na presente hipótese, não há qualquer documento que aponte o abalo psicológico sofrido pela Apelante.

É inegável que a negativa de férias causou aborrecimento, entretanto, seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento a Apelante.

Ademais, a requerente não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia.

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos.

Observe-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PROVENTOS ANTE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – MULTA DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, ou de sua multa, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. Não é possível conceder o direito do recebimento de verbas rescisórias não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas. (TJ-MT – AP 0002089-84.2012.8.11.0004, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Com estas considerações, é certo que o sentimento experimentado pela Apelante seria apenas um mero dissabor, porquanto, não enseja qualquer reparação por parte do Município.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO provimento ao recurso, RATIFICANDO A SENTENÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022